Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto.
2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento.
4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista.
7. Recurso conhecido e provido.